Tribunal: TJBA
Processo: 0569993-36.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569993-36.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: E.C.S.S. Representado por Alexsandro Sena Santos e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito
civil e
processual civil.
Recursos simultâneos de apelação. Plano de Saúde de autogestão. Inaplicabilidade do CDC. Tratamento médico multidisciplinar. Obrigação de fazer. Negativa de cobertura. Honorários sucumbenciais devidos à DPE. Multa diária fixada. Sentença parcialmente reformada. Recurso do Estado desprovido. Recurso do autor provido.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação ordinária para determinar que o Estado da Bahia, através do Planserv, forneça tratamento multidisciplinar ao autor, criança diagnosticada com atraso global do desenvolvimento, incluindo acompanhamento com neuropediatra, psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional. O Estado da Bahia insurge-se contra a condenação à cobertura do tratamento médico e ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. O autor, por sua vez, busca a fixação de multa diária pela eventual inobservância da obrigação de fazer.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é abusiva a negativa do Planserv em custear o tratamento médico solicitado; (ii) determinar se é devida a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública; (iii) estabelecer se a fixação de multa diária é cabível e em que valor.

III. Razões de decidir

3.
O CD
C
não se aplica aos planos de saúde de autogestão, conforme a Súmula 608 do STJ. Todavia, persiste a responsabilidade contratual do Planserv, que deve observar os princípios da boa-fé objetiva, conforme artigo 422 do Código Civil. A negativa de cobertura ao tratamento indicado por especialistas é abusiva, dada a gravidade da condição de saúde do autor e o direito constitucional à saúde, previsto nos artigos 6º e 196 da CF/1988.

4.
A Lei nº 9.528/2005, que regulamenta o Planserv, impõe ao Estado a responsabilidade pela promoção e reabilitação da saúde dos servidores, o que corrobora a obrigação de custear o tratamento pleiteado. Precedentes do STJ também reconhecem a abusividade em negativas de cobertura por planos de saúde de autogestão, mesmo quando não há relação de consumo.

5.
Quanto aos honorários sucumbenciais, o STF, ao julgar o Tema 1.002 de repercussão geral, estabeleceu que é devido o pagamento de tais honorários à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora contra ente público, o que inclui o próprio ente estadual ao qual a Defensoria pertence.

6. A fixação de multa diária visa a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer e deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional. Matéria que não sofre preclusão, conforme Tema 706 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso do Estado desprovido. Recurso do autor provido, com a fixação de multa diária de R$1.000,00 por eventual descumprimento da obrigação de fazer.
Majoração dos honorários recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso
s simultâneos
de apelação nº
0569993-36.2015.8.05.0001
,

em que figura como apelante/
apelado

ESTADO DA BAHIA
e apelad
o/apelante

E.C.S.S., representado por ALESSANDRO SENA DOS SANTOS
.

Acordam
,
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimida
de de votos, em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso
do Estado da Bahia e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do autor
, nos termos do voto do Relator.